Tribunal: TJMT
Processo: 0043387-92.2019.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043387-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA - CPF: 065.266.221-86 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE SOUZA CAMPOS - CPF: 041.723.601-81 (APELANTE), MARINA LEOCADIA RODRIGUES - CPF: 013.868.891-56 (VÍTIMA), DEUZA JOANA RODRIGUES - CPF: 007.251.621-63 (VÍTIMA), ISAURA APARECIDA SILVA - CPF: 700.026.491-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043387-92.2019.8.11.0042

APELANTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – MAJORANTES – PERÍODO DE RESTRIÇÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE – APREENSÃO DE UM REVÓLVER – PROVAS ORAIS QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUANTO AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS – CONCURSO DE AGENTES – CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – SISTEMA SEEU – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste ilegalidade no recrudescimento da pena quando os agentes restringem a liberdade das vítimas por período juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação da infração penal.

Configurado o emprego de arma de fogo, evidenciado pelo depoimento dos ofendidos e pela apreensão de um revólver na prisão em flagrante de um dos acusados, inviável a exclusão da causa de aumento da pena no crime de roubo majorado.

De acordo com a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Se as provas contidas nos autos não trazem a certeza necessária para o reconhecimento da qualificadora de rompimento do obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, imperioso seu recorte.

“
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
” (STJ. AgRg no HC 721052 / ES. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022).

Não há ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira fase dosimétrica.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admitiu a prática do crime nas duas fases procedimentais (N.U 1001022-10.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

O STJ possui premissa no sentido de que a agravante da reincidência, ainda que específica, pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (N.U 1005517-20.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” [Enunciado Orientativo n. 18 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043387-92.2019.8.11.0042

APELANTE: HUGO HENRIQUE FEITOSA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hugo Henrique Feitosa da Silva
e
Rafael de Souza Campos,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o primeiro
à pena de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e
o segundo
à pena de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inc. I, c/c art. 71 [três vítimas], e no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas].

Em relação ao crime de roubo majorado, a defesa almeja o recorte das causas de aumento de pena relativas à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo; subsidiariamente, sustenta ausência de fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das majorantes.

No que se refere ao delito de furto, pretende o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo por
ausência do exame de corpo de delito
.

Quanto à dosimetria, requer: 1) que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal; 2) a correção da fração utilizada na fixação da pena inicial, em virtude de erro material no cálculo; 3) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e; 4) seja afastada a agravante de reincidência do apelante
Rafael de Souza Campos
.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso prequestiona inúmeros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso apenas para que sejam corrigidos os cálculos matemáticos; no mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0043387-92.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se a questões relacionadas à pena.

No atinente à causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, o juízo de origem assim se pronunciou:

“
Quanto à qualificadora em epígrafe, tenho que melhor sorte não assiste aos
acusados
, pois é completamente inverossímil
alegação de que teriam deixado a porta da residência apenas “encostada”
, isto comparando com as declarações das
vítimas
, quais são uníssonas em relatar que,
após o crime teriam sido deixados trancados com um cadeado, no quarto da casa de uma das vizinhas
.

Nesse sentido, veja a versão da vítima
MARIA LEOCÁDIA RODRIGUES
, qual
afirmou que as vítimas somente foram liberadas com ajuda de outros vizinhos
,
quais foram chamados após citada vítima conseguir pular janela e gritar por socorro nas proximidades
.

Referente ao valor probatório do depoimento das vítimas de roubo, ou seja, inquestionável sua preponderância, vale dizer, a importância de seu valor, mormente, levando em consideração a simplicidade e humildades delas, sem mencionar suas idades avançadas, o que permite até mesmo afastar qualquer possibilidade de mentirem, pois, não se tratam de perfil desses tipos de pessoas.

Além do mais, nada há no feito que venha a contrapor a fala dessas vítimas, exceto dos próprios réus.

Desse modo, se pretendia a defesa desconstituir os depoimentos dessas vítimas, caberia por ocasião da instrução ter sido mais incisivo, o que não verificou.

Dessa forma, sem maiores delongas, resta evidente nos autos, que mesmo se tratando de vítimas idosas, foram elas trancadas por tempo juridicamente relevante no quarto de uma pequena residência, motivo pelo qual também não deve ser decotada a presente qualificadora
”.

Para aplicação da majorante, prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, o que se deve identificar é o tempo de restrição à liberdade da(s) vítima(s), se superior àquele necessário à consecução do crime.

A vítima, Deusa Joana Rodrigues, ouvida pela autoridade judicial, informou que ficaram trancadas em um quarto de uma das residências assaltadas e que somente saíram depois que outras pessoas abriram a porta.

Antônio Alves da Guia asseverou: “
por final, depois que eles ‘botou’ nós tudo pra dentro, largô nós tudo fechado numa casinha lá, de tábua, aí, trancou a porta e largou a chave para o lado de fora e nós ficamos preso lá, até que nós conseguimos um jeito de sair pela janela, que conseguiu comunicar com o povo
”.

Marina Leocádia Rodrigues declarou que “
foram os três caras que chegaram lá, chegaram dez horas da manhã (...). Aí, eles roubaram. Depois que eles roubaram, eles queriam que nós ‘entrasse’ no carro pra vim pra cá pra a minha casa, só que nós estávamos com medo de entrar, mas nós ‘entremo’ porque ele estava meio ‘brabo’. Aí, ele trouxe num barraquinho aqui, onde mora uma senhora de idade. Aí, deixou nós lá, tudo fechado lá dentro. Eles foram roubando a minha casa, roubando a casa. Eles saíram de lá num horário assim, mais ou menos, de meio dia (...). Eles saíram de lá e trancaram a porta do barraquinho, onde mora a senhora, que já está de idade, setenta e poucos anos. Aí, ele pegou e deixou nós lá dentro e trancou. Tinham dois cadeados na porta, um não tinha a chave e o outro tinha. Aí, eu pulei pela janela, fui lá em casa e liguei para denunciar (...). Minha irmã, a senhora e meu cunhado ficaram presos lá dentro, porque eu não dei conta de abrir o cadeado, de cerrar. Aí, só um que tinha a chave, eu abri, eles trancaram os dois
”.

As provas orais acostadas aos autos demonstram que a restrição da liberdade das vítimas ocorreu por período juridicamente relevante, uma vez que, de acordo com o relato da testemunha, Marina Leocádia Rodrigues, eles ficaram trancados por aproximadamente duas horas.

Assim, não há como se afastar a causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, tendo em que vista que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo superior ao necessário para a consumação da infração penal.

No concernente ao emprego de arma de fogo, a majorante foi fundamentada, nos seguintes termos:

“
Nota-se quanto à referida qualificadora, que a defesa técnica em momento algum rechaça a existência da utilização da arma por ocasião do assalto, ou seja, para a defesa esse fato é incontroverso, tanto é que, do
termo de apreensão contou da arma pertinente ao revólver cal. 38, e não apenas o simulacro de arma de fogo
, como quiseram fazer crer os increpados em seu(s) interrogatório(s).

Outrossim, visando a corroborar essa certeza da utilização da arma de fogo e, consequentemente em afastar
alegação isoladas dos réus
, quais sejam,
de que estariam apenas com simulacro, não se pode perder de vista pelas assertivas das vítimas (DEUZA, ANTÔNIO e MARIA LEOCÁDIA), quais sejam, que estariam 02 (dois) deles portando arma de fogo
e, quiçá, chegaram à essa afirmação em face da proximidade que permaneceram deles – dos réus.

Aliás, pertinente essa qualificadora, na verdade,
o que a defesa técnica ataca é a ausência de laudo que venha atestar ou não a lesividade da arma de fogo
e, apesar, dessa questão encontrar, superada há muito tempo, ao ponto do TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas já ter fixado, inclusive, diga-se, como sendo o 1º Enunciado, acerca da dispensabilidade, ou seja, da desnecessidade da realização da perícia, no entanto, fato é que, se existe(ia) alguma dúvida da efetividade da arma empregada no assalto, fico a questionar, então, porque razão não requereu a defesa a realização da perícia.

Na verdade, fica o tempo toda a defesa técnica procurando meios desnecessários para obter alguma vantagem no processo.

Enfim!

Portanto diante de todo o contexto, qual seja, apreensão da arma de fogo e munições, somada a desnecessidade da realização da prova pericial para atestar a lesividade da arma de fogo, então, tenho que não há como decotar está qualificadora, como defendido pela defesa dos réus, cuja atualização por um, se aplica à todos
”.

De acordo com a defesa, a arma de fogo não foi apreendida; entretanto, segundo o auto de apreensão
[1]
, no mesmo dia do crime e nas proximidades da residência de
Hugo Henrique Feitosa da Silva
, foram localizados, dentre outros itens que tinham sido roubados, um simulacro de pistola Glock e um revólver, calibre 38, marca Rossi, nº 182665.

Na audiência de instrução e julgamento, Deusa Joana Rodrigues disse que o assaltante que ficou cuidando deles estava armado, não sabendo indicar qual seria o tipo de arma.

No mesmo sentido foi o depoimento de Marina Leocádia Rodrigues, que reiterou que um dos assaltantes estava armado.

O ofendido, Antônio Alves da Guia, relatou que:

“
Testemunha: Eram duas armas que estavam com eles.

Promotor de Justiça: Duas armas?

Testemunha: É.

Promotor de Justiça: O senhor tem certeza que eram duas armas?

Testemunha: Duas armas.

Promotor de Justiça: Cada um estava com uma arma ou as duas armas estavam com um só?

Testemunha: O que estava para dentro, eu não sei, podia tá com ela por dentro.

Promotor de Justiça: Não, eu quero saber o que o senhor viu (...). A minha pergunta não é o que o senhor acha, é o que o senhor viu. O senhor viu quantos com arma?

Testemunha: O que eu vi é o que eu estou falando, duas.

Promotor de Justiça: (...) Essas duas armas estavam com uma pessoa só ou cada uma daquelas pessoas estavam com uma arma?

Testemunha: Cada um estava com uma (...).

Promotor de Justiça: Os dois, o senhor viu?

Testemunha: Uhum.

Promotor de Justiça: O senhor conhece de arma?

Testemunha: Não, eu não entendo de arma.

Promotor de Justiça: Mas dava para saber se era revólver ou pistola? O que o senhor pode dizer?

Testemunha: Olha, um eu tenho bem certeza que era um 38 e o outro eu acho que era uma arma quadrada.

Promotor de Justiça: Então, um o senhor tem certeza que era um 38?

Testemunha: É (...).

Apesar dos apelos defensivos, o termo de apreensão confeccionado na fase extrajudicial, somado às provas testemunhais, não deixam margem para dúvida quanto à incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que ficou devidamente comprovado que dois dos três assaltantes estavam armados, um deles com um simulacro de pistola Glock
e o outro com um revólver, calibre 38
.

Relativamente à aplicação cumulativa das majorantes [restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], o juízo de origem utilizou as frações de 1/3 (um terço) e de 2/3 (dois terços), respectivamente.

Embora o art. 68, § único, do CP, preceitue que a utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, seja faculdade do juiz, para que haja cumulação das frações de aumento é
indispensável
a existência de fundamentação
justificando o recrudescimento extraordinário
da reprimenda (Súmula 443-STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes).

No caso em tela, o juízo de origem aplicou os aumentos, nestes termos:

“
Na 3ª fase da dosimetria da pena, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto, devido a existência da causa de aumento prevista no § 2º, V, do art. 157 do CP, qual seja, a
restrição de liberdade das vítimas
, e utilizando a fração prevista em lei, qual seja, de
1/3 (um terço)
, então, passo à encontrar a pena em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias.

Neste momento processual, destaca-se que a causa de aumento referente ao concurso de pessoas já foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, evitando-se a ocorrência do “bis in idem”.

Outrossim, considerando, ainda, a incidência da causa de aumento prevista no § 2º - A, inc. I, do artigo 157 do CP, qual seja, a violência exercida com
emprego de arma de fogo
, majoro a reprimenda utilizando a
fração de 2/3 (dois terços)
, encontrando assim a PENA de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão
”.

Como se verifica do trecho da sentença objurgada, houve apenas a mera indicação das majorantes, de modo que, diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços) – por ser de maior valor –, referente à majorante de emprego de arma de fogo.

No que diz respeito à qualificadora de rompimento de obstáculo, o Ministro Rogério Schietti submeteu proposta de afetação, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1107
[2]
, para definir a seguinte questão jurídica: “
saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
”.

No caso em tela, a incidência da qualificadora foi justificada nestes termos:

“
Conforme reiteradamente venho decidindo, tenho que ausência do laudo pericial, per si, não afasta a qualificadora, mormente, quando no caso em questão, há provas indiretas capazes de atestarem a existência da qualificadora.

De mais a mais, partindo do raciocínio do douto defensor público, passaria a ser “letra morta” a disposição de lei qual admite a prova indireta.

Além do mais, não se pode perder de vista, pelo princípio da verdade real, de forma que, penso que a defesa não pode querer aceitar pelos depoimentos das vítimas para servir de embasamento para condenação dos réus nos delitos pelos quais foram denunciados, entretanto, esses mesmos testemunhos, por sua vez, não se prestam para comprovação das qualificadoras.

Desta forma, considerando que no presente caso
a vítima proprietária do imóvel arrombado, bem como as vítimas dos demais crimes
, foram uníssonos em confirmar que
os acusados quebraram a porta para adentrar à residência
e, ainda, inexistindo elementos que justifiquem plausivelmente que estas pessoas estariam faltando com a verdade, então, tenho que essas declarações devem prevalecer e, por via de consequência, deverá ser reconhecida a forma qualificada do delito.

Assim sendo, sem maiores delongas, a condenação quanto a este crime, também é medida de rigor, inclusive, em todos os seus termos
”.

Como bem mencionado pelo juízo
a quo
, a simples ausência do laudo pericial não tem o condão de afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo; todavia, somente será possível a substituição do exame pericial pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, vejamos:

“
A jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o
exame de corpo de delito direto
,
por expressa determinação legal
,
é indispensável nas infrações que deixam vestígios
,
podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando
o delito não deixar vestígios
, se estes
tiverem desaparecido
ou, ainda,
se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
.
Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e a confissão não suprem a sua ausência
” (STJ. AgRg no AREsp 1995588 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/3/2022).

No presente feito, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer justificativa para que tal prova não fosse produzida.

Assim, como há somente a palavra das vítimas e confissão do acusado,
Hugo
, inexistindo auto de constatação, fotografias do local, ou outra prova documental capaz de demonstrar a destruição, referidos elementos são insuficientes para a incidência da qualificadora [rompimento de obstáculo], que deve ser decotada.

Quanto à dosimetria, a defesa requer que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal; contudo, sem razão.

O juízo de primeira instância ponderou as circunstâncias judiciais da primeira fase de fixação da pena, nestes termos:

“
Em relação à
CULPABILIDADE
, deve ser aferida em conformidade com o desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal,
é inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, eis que, apesar das vítimas supostamente terem sido escolhidas de forma aleatória, contudo, inegável que o réu e seu comparsa, no dia anterior ao crime combinaram a sua prática, já que conforme se extrai das próprias declarações do acusado RAFAEL, estes teriam previamente escolhido a comunidade atacada devido a sua localização isolada, ato este que indubitavelmente caracteriza a premeditação
, logo, a teor do que estabelece o enunciado nº 49 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, é admitida a premeditação como uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, de modo que, reconheço essa circunstância judicial desfavorável ao réu.

Quanto aos ANTECEDENTES, é o réu tecnicamente primário. A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, inexistem elementos para valorar. Os MOTIVOS do CRIME são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro fácil.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME é de sopesar também de forma desfavorável ao réu, para tanto, utilizo o que seria uma das qualificadoras do crime de roubo, qual seja, concurso de pessoas, cuja circunstancia não é impeditiva de ser reconhecida e aplicada nesta fase, a teor do que estabelece o enunciado 32 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, apesar de não ter sido recuperado os bens pertencentes à vítima.

O COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS não contribuiu para o evento criminoso
”.

Verifico que a fundamentação exarada pelo juízo
a quo
para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime
não
merece reparos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a negativação da vetorial de culpabilidade deve ocorrer quando o agente
extrapola
os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade na prática da conduta
[3]
.

In casu
, a
culpabilidade
dos agentes se evidencia exacerbada na medida em que se saíram da cidade de Cuiabá/Várzea Grande para a comunidade Rio dos Médicos, na zona rural, devido sua localização isolada.

Consoante leciona Jamil Chaim Alves
[4]
, “
as circunstâncias do crime são elementos que estão ao redor do crime, tais como lugar, tempo do crime, e maneira de execução
”.

O fato de os apelantes terem dirigido aproximadamente trinta quilômetros para o cometimento do delito, somado à escolha de uma comunidade localizada na zona rural, que é um local afastado, e, portanto, com menor movimentação de pessoas, revela premeditação do crime, apta a negativar a vetorial da culpabilidade.

Segundo a Corte de Justiça, “
a
premeditação do delito
demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
[5]
”.

Com respeito às circunstâncias do crime, elas foram valoradas negativamente pelo deslocamento de uma das causas de aumento de pena [concurso de pessoas] da terceira para a primeira etapa dosimétrica, entendimento que se coaduna com a jurisprudência do STJ
[6]
.

Acerca da correção da fração utilizada na fixação da pena inicial, de fato, há erro material no cálculo, como se verifica desse trecho da sentença:

“
Assim, para cada circunstância judicial,
utilizarei 1/8 (Um Oitavo) da fração
, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Dessa maneira,
considerando que foram reconhecidas 02 (Duas) circunstâncias
judiciais desfavorável ao réu, qual seja, a) CULPABILIDADE e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então,
elevo a pena em 01 (Um) anos e 06 (Seis) meses
, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em 05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão
”.

Como a pena inicial para o crime de roubo é de 4 (quatro) anos, a fração de 1/8 (um oitavo) corresponde a 6 (seis) meses; diante disso, o erro material verificado será ajustado na dosimetria total da pena.

Acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o juízo afirmou que: “
já que pertinente ao pretenso reconhecimento da atenuante da confissão, está não foi utilizada, como se constata da fundamentação
”.

Não obstante, filio-me ao posicionamento de que se o réu confessou, tem ele direito à atenuante ainda que o juiz não a considere.

No tocante à reincidência do apelante, Rafael de Souza Campos, razão não assiste à defesa, pois em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que, como mencionado pelo juízo de origem na sentença condenatória, ele tem em seu desfavor o PEP n. 0026664-71.2014.8.11.0042, com condenação nos autos n. 0015749-31.2012.8.11.0042, transitada em julgada em data anterior aos fatos desse processo, o que autoriza a exasperação da pena na segunda fase dosimétrica.

Conquanto a defesa argumente que não há nos autos prova suficiente acerca da reincidência de
Rafael
, segundo o Enunciado Orientativo n. 18 deste E. Tribunal, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Esta também é a posição do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU)
[7]
”.

Passo à nova dosimetria da pena.

1)

Do apelante – Hugo Henrique Feitosa da Silva

a.

roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo

A pena, prevista no artigo 157,
caput
, do CP, é de quatro a dez anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, conservo os fundamentos utilizados para a negativação das vetoriais de
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
e aplico a fração de 1/8 (um oitavo) à pena inicial,
como realizado pelo juízo de origem, como forma de se evitar a
reformatio in pejus
, já que não há apelo do Ministério Público, chegando à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, constato a existência das causas de aumento de pena de restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo; porém, em respeito à Súmula 443 do STJ, utilizo a maior fração, 2/3 (dois terços), alcançando 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em virtude de o roubo ter sido praticado em desfavor de três vítimas [concurso formal
[8]
], exaspero a pena na fração de 1/5 (um quinto), ficando o réu condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

b.

furto qualificado pelo concurso de pessoas

Esclareço que como houve o
recorte
da qualificadora do
rompimento de obstáculo
, o concurso de pessoas será valorado na
terceira fase
[
na sentença, ele foi apreciado nas circunstâncias do crime – primeira fase
].

A pena, prevista no artigo 155, § 4º, do CP, é de dois a oito anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, mantenho o mesmo fundamento utilizado para a negativação da vetorial de
culpabilidade
e aplico a fração de 1/8 (um oitavo) à pena inicial,
como realizado pelo juízo de origem, como forma de se evitar a
reformatio in pejus
, já que não há apelo do Ministério Público, chegando à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na fase intermediária, reconheço a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, retornando a pena para o estágio inicial [Súmula n. 231 do STJ], 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem majorantes e minorantes.

c.

Do concurso material entre os crimes de roubo e furto

Como é cediço, não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e furto; porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie.

Ocorre que o magistrado sentenciante equivocou-se ao reconhecer a ficção jurídica do concurso formal próprio entre os crimes de roubo e furto,
in verbis
:

“
Na 3ª fase da dosimetria da pena, inexistem majorantes e causas de diminuição de pena, que faz continuar fixar a reprimenda em 02 (Dois) anos e 11 (Onze) meses de reclusão, no entanto, hei de aplicar o
concurso formal próprio
, desta feita,
entre os crimes de ROUBO QUALIFICADO
(CP, Art. 157, §° 2, incs. II e V, além do § 2º-A, inc. I )
e FURTO QUALIFICADO
(CP, Art. 155, § 4º, I),
desse modo, utilizando a fração de 1/6 (Um Sexto) sobre a pena mais grave (Roubo Qualificado)
, se tem uma pena DEFINITIVA de 14 (Quatorze) anos 03 (Três) meses e 19 (Dezenove) dias de reclusão
”.

Como não há recurso ministerial, não cabe aqui corrigir o erro verificado, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus
.

Por isso, mantenho o reconhecimento do concurso formal próprio e à maior das penas [roubo majorado] aplico a fração de 1/6 (um sexto), ficando o acusado,
Hugo Henrique Feitosa da Silva
, condenado à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

2)

Do apelante – Rafael de Souza Campos

a.

roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo

A pena, prevista no artigo 157,
caput
, do CP, é de quatro a dez anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, conservo os fundamentos utilizados para a negativação das vetoriais de
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
e aplico a fração de 1/8 (um oitavo) à pena inicial,
como realizado pelo juízo de origem, como forma de se evitar a
reformatio in pejus
, já que não há apelo do Ministério Público, chegando à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
[9]
, compensando-as
[10]
.

Na terceira fase, constato a existência das causas de aumento de pena de restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo; porém, em respeito à Súmula 443 do STJ, utilizo a maior fração, 2/3 (dois terços), encontrando à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Em virtude de o roubo ter sido praticado em desfavor de três vítimas [concurso formal
[11]
], exaspero a pena na fração de 1/5 (um quinto), ficando o réu condenado à pena de 10 (dez) anos e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

b.

furto qualificado pelo concurso de pessoas

Esclareço que como houve o
recorte
da qualificadora do
rompimento de obstáculo
, o concurso de pessoas será valorado na
terceira fase
[
na sentença, ele foi apreciado nas circunstâncias do crime – primeira fase
].

A pena, prevista no artigo 155, § 4º, do CP, é de dois a oito anos de reclusão e multa.

Na fase inicial, mantenho o mesmo fundamento utilizado para a negativação da vetorial de
culpabilidade
e aplico a fração de 1/8 (um oitavo) à pena inicial,
como realizado pelo juízo de origem, como forma de se evitar a
reformatio in pejus
, já que não há apelo do Ministério Público, chegando à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na fase intermediária, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
[12]
, compensando-as
[13]
.

Na fase final, inexistem majorantes e minorantes, de modo que torno definitiva à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

c.

Do concurso material entre os crimes de roubo e furto

Pelos mesmos fundamentos expostos acima, mantenho o reconhecimento do concurso formal próprio e aplico a maior das penas [roubo majorado] à fração de 1/6 (um sexto), ficando o acusado,
Rafael de Souza Campos
, condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
PROVEJO EM PARTE
para redimensionar a pena imposta, condenando
Hugo Henrique Feitosa da Silva
, à pena
definitiva
de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa
, e
Rafael de Souza Campos
, à pena
definitiva
de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, mantendo incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Id n. 109664007 - Pág. 52.

[2]
STJ. Afetação em: 6/10/2021. REsp 1917110/RS, REsp 1931383/RS, REsp 1931345/RS e REsp 1931344/RS.

[3]
STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1694306 / TO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 10.05.2021).

[4]

Manual de Direito Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p. 452.

[5]
STJ. AgRg no HC 721052 / ES. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022.

[6]
STJ. AgRg no AREsp 2007575 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 18/3/2022.

[7]
STJ. AgRg no AREsp 1902790 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022.

[8]
O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único.

[9]
PEP n. 0026664-71.2014.8.11.0042, com condenação nos autos n. 0015749-31.2012.8.11.0042, transitada em julgada em data anterior aos fatos desse processo.

[10]
STJ. AgRg no HC 703762 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado). DJe: 25/3/2022: “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".

[11]
O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único.

[12]
PEP n. 0026664-71.2014.8.11.0042, com condenação nos autos n. 0015749-31.2012.8.11.0042, transitada em julgada em data anterior aos fatos desse processo.

[13]
STJ. AgRg no HC 703762 / SP. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado). DJe: 25/3/2022: “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022